Tribunal: TJSP
Processo: 2145825-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que rejeitou a arguição de nulidade da citação. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: cartas de citação e de intimação sobre penhora e arrematação do imóvel que foram entregues no endereço da executada, para funcionário da Portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sem qualquer

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que rejeitou a arguição de nulidade da citação. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: cartas de citação e de intimação sobre penhora e arrematação do imóvel que foram entregues no endereço da executada, para funcionário da Portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sem qualquer observação ou ressalva. Notícia de posterior devolução das correspondências aos Correios e divergência quanto ao número da unidade destinatária que poderiam justificar o reconhecimento da nulidade, não fosse a existência de elementos nos autos indicativos de que a executada tomou conhecimento da demanda. Arguição de nulidade que, como quer que seja, deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade para manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Imóvel que foi avaliado em julho de 2019 por Perito que declarou que o bem estava ocupado pelos sócios representantes da executada que, a seu turno, apresentou a arguição de nulidade somente no mês de março de 2020. Inteligência dos artigos 248, § 4o, 276 e 278, todos do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*